Tribunal: TJBA
Processo: 8004735-89.2016.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004735-89.2016.8.05.0154 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: DELTAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Advogado(s):Ana Paula Ascoli registrado(a) civilmente como ANA PAULA ASCOLI, GLAUCIA MARIA ASCOLI MAF 08 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E/OU ERRO MATERIAL. MÉRITO. MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DO TRIBUTO. NECESSIDADE DE NOVO LANÇAMENTO. PRETENSÃO DE CORREÇÃO COMO ERRO MATERIAL. INVIABILIDADE. VÍCIOS DE OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA NÃO VERIFICADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8004735-89.2016.8.05.0154, em que figuram como embargante o MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e como embargada DELTAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios opostos e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator